Tribunal: TJES
Processo: 0000142-70.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-70.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON BARRETO FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DO APELANTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA MENORIDADE. RECONHECIMENTO. MÉRITO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jackson Barreto Ferreira e Iago Pereira Dias contra sentença que os condenou a 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa de Iago alegou a ocorrência de prescrição retroativa, enquanto a de Jackson pleiteou absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em debate:

(i) reconhecimento da extinção da punibilidade de Jackson Barreto Ferreira em razão de seu falecimento, com o consequente encerramento do feito quanto a ele;

(ii) análise da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação a Iago Pereira Dias, considerando a pena concretizada e a redução legal em razão da menoridade à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto a Jackson Barreto Ferreira, a punibilidade foi extinta por óbito, nos termos da decisão monocrática proferida nos autos.

4. Em relação a Iago Pereira Dias, a sentença impôs pena inferior a 04 anos, e, considerando a menoridade relativa do réu à época dos fatos, aplicou-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

5. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (16/04/2015) e a sentença condenatória (06/05/2020) ultrapassou o prazo de 04 anos, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação prejudicada. Extinção da punibilidade de ambos os apelantes, sendo por falecimento no caso de Jackson Barreto Ferreira e por prescrição retroativa no caso de Iago Pereira Dias.

Tese de julgamento:

A morte do réu extingue a punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP.

Quando a pena aplicada for inferior a 04 anos e o réu era menor de 21 anos na data do fato, incide a prescrição retroativa com redução do prazo pela metade, nos moldes dos arts. 109, IV, e 115, ambos do CP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal: arts. 107, I; 109, IV; 110, §2º; 115.

Lei nº 11.343/2006: art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Classe: Apelação, 24110251931, Relator: Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, 2ª Câmara Criminal, j. 03/07/2013, pub. 16/07/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, extinguir a punibilidade de Jackson Barreto Ferreira, em razão de seu falecimento, e de Iago Pereira Dias, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0000142-70.2014.8.08.0048

AP
ELANTE
:
JACKSON BARRETO FERREIRA e IAGO PEREIRA DIAS

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON BARRETO FERREIRA
e
IAGO PEREIRA DIAS
, onde a defesa manifesta o seu inconformismo com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas.

A defesa de Iago pugna pela extinção de punibilidade do apelante, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, Já o recorrente Jackson Barreto pretende a absolvição com base em suposta escassez de provas. De maneira subsidiária, busca o redimensionamento da pena aplicada, com a elevação da fração do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais e a Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo.

No ID 12494501 o patrono de Jackson Barreto Ferreira pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito em razão da morte do apelante.

Decisão monocrática ID 12949953 extinguindo a punibilidade de Jackson Barreto Ferreira, em razão de sua morte.

Na espécie,
assiste razão

quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

A
denúncia foi recebida em
16
de
abril
de 201
5
(
fl.
61
).

A sentença foi proferida em 06 de maio de 2020 (fl. 140).

A

sentença condenatória
decidiu pela pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para ambos acusados
que, pelo disposto no artigo 109, IV, do Código Penal, prescreve em 08 (oito) anos.

Logo,
salienta-se que ambos acusados se beneficiaram da menoridade relativa, sendo assim, de acordo com o exposto em artigo 115 do CP, o cálculo de prescrição será reduzido à metade.

Nota-se portanto que desde o recebimento da denúncia à publicação de sentença, ultrapassou o prazo de 04 (quatro) anos, incidindo, por fim, na PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Diante da verificação da prescrição, torna-se desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.

1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Pelo
exposto,

sem maiores delongas,
EM CONSONÂNCIA COM A

PROCURADORIA DE JUSTIÇA, ANTE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE

IAGO PEREIRA DIAS

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.